Tribunal: TJPA
Processo: 0803187-06.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803187-06.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAFAEL DE MATOS LEÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado que rejeitou a denúncia oferecida contra RAFAEL DE MATOS LEÃO pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. O Ministério Público (Recorrente) pleiteia a reforma da decisão, alegando:

2.1 Existência de indícios probatórios suficientes de autoria e materialidade, suficientes para deflagrar a ação penal.

2.2 Que o crime de tráfico é de ação múltipla (incluindo "trazer consigo"), consumando-se independentemente da prova de venda, e que as circunstâncias da apreensão de 20 (vinte) trouxinhas de cocaína (totalizando 17,0 G) caracterizam a conduta.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece provimento, pois a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia (Art. 395, III, do CPP) por ausência de justa causa deve ser mantida.

4. A prisão decorreu de abordagem policial de rotina motivada por "atitude suspeita" (sentar-se em um canteiro e tentar esconder algo), e não por investigação prévia de tráfico.

5. O material apreendido consistiu em quantidade diminuta (17,0 G) de cocaína, e não houve apreensão de apetrechos característicos de comercialização, flagrante de venda, oitiva de usuários ou interceptação telefônica.

6. O ônus de comprovar a destinação mercantil recai sobre o Ministério Público, e a pequena quantidade e a ausência de outras diligências apontam para a inadequação da ação penal pelo crime de tráfico.

7. Mantida a extinção da punibilidade do Recorrido quanto ao delito remanescente de uso de entorpecentes (Art. 28), pelo cumprimento da pena, considerando o período de custódia provisória (01 mês e 08 dias).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e improvido (desprovido), mantendo-se a rejeição da denúncia e a extinção da punibilidade.

Tese
. A ausência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da droga, aliada à apreensão de quantidade diminuta de entorpecente em abordagem de rotina não investigada, configura falta de justa causa (Art. 395, III, do CPP) para a persecução penal pelo delito de tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/2006), devendo ser mantida a rejeição da denúncia.

Dispositivo relevante citado:
artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 198049 PE 2024/0173268-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024; STJ - AgRg no HC: 880625 RS 2023/0464041-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

RELATÓRIO

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803187-06.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAFAEL DE MATOS LEÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado
de Belém, que
rejeitou a denúncia
oferecida contra
RAFAEL DE MATOS LEÃO
.

A denúncia imputou ao Recorrido a prática do crime tipificado no
Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas).

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 12/02/2025, por volta de 11h00min, policiais militares estavam em rondas, e ao chegarem na Travessa Tupinambás, esquina com a Travessa Quintino, avistaram o ora denunciado
RAFAEL DE MATOS LEÃO
, que ao perceber a aproximação da viatura
sentou-se em um canteiro, tentando esconder algo
. Diante da atitude suspeita, os agentes decidiram realizar a abordagem, e em revista pessoal, encontraram com o denunciado
20 (vinte) trouxinhas de substância análoga a cocaína
. O material apreendido totalizou
17,0 G (dezessete Gramas)
de Benzoilmetilecgonina (cocaína), conforme Laudo Toxicológico Provisório nº 2025.01.000437-QUI. Na fase policial, o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que os entorpecentes encontrados não lhe pertenciam”.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença em 19/03/2025, na qual
rejeitou a denúncia
com fundamento no
Art. 395, III, do Código de Processo Penal
, por
ausência de justa causa
.

Adicionalmente, o Juízo
declarou a extinção da punibilidade
do Recorrido em relação ao delito remanescente de
uso de substância entorpecente (Art. 28 da Lei 11.343/2006)
.

Contra essa decisão, o Ministério Público se insurgiu, interpondo Recurso em Sentido Estrito.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito, o Recorrente (MP) pede a reforma da decisão, visando:

1.
O recebimento da denúncia
, alegando que há
indícios probatórios suficientes
(depoimentos policiais e laudo), e que o crime de tráfico é de
ação múltipla
, consumando-se com a prática do núcleo “trazer consigo”. O MP argumenta que a forma de acondicionamento (20 trouxinhas) e a negativa de propriedade da droga pelo Recorrido contrariam a tese de uso próprio (Art. 28).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

O magistrado, em juízo de retratação (Art. 589 do CPP),
manteve sua decisão
.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, representada pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e
PROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Contudo, no mérito, o recurso não merece acolhimento.

A controvérsia central reside em verificar se os elementos informativos coligidos nos autos do inquérito policial (IPL) e que embasaram a denúncia são suficientes para configurar a
justa causa
exigida para a deflagração da Ação Penal, notadamente no tocante ao crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06).

O artigo 395, III, do Código de Processo Penal, impõe a rejeição da denúncia ou queixa quando faltar
justa causa
para o exercício da ação penal, que se traduz na
necessidade da existência de lastro probatório mínimo a comprovar a imputação
. No caso em tela, esse lastro probatório mínimo, que vincule a conduta do Recorrido ao crime de tráfico, é notoriamente ausente.

A. Da Ausência de Elementos Mínimos de Destinação Mercantil

É inegável que, para a configuração do delito de tráfico, a lei exige o preenchimento dos elementos normativos que o distinguem do mero uso, cabendo a análise das circunstâncias da prisão, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como a primariedade do agente.

No presente caso, o material apreendido consiste em
17,0 G de cocaína
, embalada em 20 porções. Embora o Ministério Público argumente que o crime é de ação múltipla e se consuma com o simples "trazer consigo", a jurisprudência pátria, em especial de nossa Corte Cidadã, tem se mostrado rigorosa na exigência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil, para que não se incorra no indesejável fenômeno de classificar fatos limítrofes (anteriormente registrados como uso) como tráfico, após as alterações da Lei 11.343/06. (STJ - AgRg no RHC: 198049 PE 2024/0173268-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao enfatizar a
fragilidade das provas
para sustentar o Art. 33:

• A abordagem policial não decorreu de investigação prévia ou denúncia específica de tráfico, mas sim de
"atitude suspeita"
(sentar em um canteiro e tentar esconder algo).

• A par da droga,
não foi encontrado sequer um elemento
que indicasse o comércio, como balança de precisão, grande quantia em dinheiro, ou listas de clientes.

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 03.07.2024 (AgRg no HC: 880625), afirmou com clareza que “
a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte dos acusados - e não apenas a acenada existência de ponto de comércio de drogas no local em que eles se encontravam - evidencia o equívoco da condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque não foi flagrado comercializando droga e, portanto, a conclusão sobre sua conduta decorreu de avaliação subjetiva não amparada em substrato probatório idôneo a corroborar a acusação
”. Essa orientação visa a reforçar a linha tênue que separa a intervenção penal sobre o traficante e sobre o usuário. (STJ - AgRg no HC: 880625 RS 2023/0464041-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Conforme destacou a Defensoria Pública em Contrarrazões, o STF já definiu que
incumbe ao Ministério Público o ônus de comprovar a destinação mercantil
. A mera posse, somada à pequena quantidade (17g) e à ausência total de outros elementos mercantis, impede a deflagração da ação penal pelo crime mais grave, por ausência de indícios suficientes da finalidade de tráfico.

B. Da Inadequação do Argumento Ministerial sobre a Negativa de Uso

O Recorrente (MP) argumenta que o fato de o denunciado ter negado a propriedade da droga no interrogatório policial contraria a tese de uso próprio (Art. 28), e, portanto, reforçaria o tráfico.

Essa linha de raciocínio não se sustenta. O Recorrido, no exercício de sua autodefesa, pode negar a posse ou propriedade, o que não exime o órgão acusador de provar o elemento subjetivo do tipo do Art. 33, ou seja, a
finalidade de comercialização
. A mera negativa do acusado
não inverte o ônus da prova
nem, automaticamente, transforma o uso em tráfico, especialmente quando os demais elementos fáticos apontam para a insuficiência probatória da mercancia.

O quadro fático delineado nos autos indica que o material apreendido é mais compatível com o crime remanescente de
uso de substância entorpecente
(Art. 28 da Lei 11.343/2006).

C. Da Extinção da Punibilidade pelo Art. 28

O Juízo
a quo
, de maneira prudente e garantista, reconheceu a extinção da punibilidade referente ao crime de uso (Art. 28). O Recorrido foi mantido em prisão preventiva desde 12/02/2025. No momento da Sentença (19/03/2025), ele já havia cumprido 01 (um) mês e 08 (oito) dias de custódia. Considerando a natureza das penas cominadas para o delito de uso (advertência, prestação de serviços à comunidade, medida educativa), o tempo de prisão provisória já superou qualquer sanção que poderia ser imposta pelo crime de menor potencial ofensivo, justificando a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

A rejeição da denúncia pelo crime de tráfico (Art. 33) por ausência de justa causa, e a concomitante extinção da punibilidade pelo crime de uso (Art. 28) pelo cumprimento da pena, demonstram a correta aplicação do direito penal mínimo e garantista ao caso concreto.

Portanto,
a decisão vergastada está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
, que exige um lastro probatório robusto para afastar a presunção de inocência e imputar o crime mais grave, especialmente em casos de apreensão de quantidade diminuta de entorpecente desacompanhada de qualquer outro elemento indicativo de comercialização.

A manutenção da Sentença que rejeitou a denúncia se impõe, porquanto inatingível a justa causa para a persecução penal pelo delito de tráfico. Receber a denúncia neste momento, com base apenas nas circunstâncias vagas da abordagem e na pequena quantidade de droga, implicaria em um manifesto cerceamento do direito, violando o princípio da não-culpabilidade ao transferir, implicitamente, ao réu o ônus de provar a destinação para consumo próprio.

Como um rio caudaloso que só pode ser represado se houver elementos estruturais sólidos, a ação penal só pode ser iniciada se houver a justa causa devidamente comprovada. Neste caso, a acusação se apoia em fundamentos frágeis que não suportam a carga do Art. 33, devendo a denúncia ser rejeitada.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra e com os elementos constantes nos autos, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, mantendo-se a respeitável sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em consequência,
MANTENHO
a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), bem como a declaração de extinção da punibilidade do Recorrido, RAFAEL DE MATOS LEÃO, em relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo cumprimento da pena.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025